Tribunal: TJMT
Processo: 1006427-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1006427-81.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.
Agravado: Sebastiana Maria de Medeiros Campos
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da ação monitória que move em face de Sebastiana Maria de Medeiros Campos, após intimação para comprovação da hipossuficiência alegada, indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento da taxa e custas judiciárias iniciais, devendo comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois conforme demonstrado, a Massa Falida se encontra em situação financeira de extrema fragilidade, não dispondo de recursos para adimplir com custas processuais. Pugna pela tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.
Sem embargo das alegações do agravante, não vislumbro dos documentos acostados, ao menos neste momento liminar, a probabilidade do direito invocado, considerando também a própria discussão alvo da ação proposta.
Além disso, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite informações.
P. I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator